Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738112-22.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante/réu sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator